Tribunal: TJSP
Processo: 0048296-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0048296-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ALMIR LINS
GALINDO JUNIOR e Impetrante DENISE LINS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
2
VOTO no 26318
HABEAS CORPUS no 0048296-92.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos 2a Vara Criminal
Impetrante: DENISE LINS BORGES
Paciente: ALMIR LINS GALINDO JUNIOR
Habeas corpus com pedido liminar Roubo Majorado
Trancamento da ação penal por ausência de justa causa
Falta de demonstração inequívoca da ausência de justa
causa para o trâmite da ação penal, por estarem presentes
elementos indiciários mínimos, notadamente ante erro no
reconhecimento realizado em sede policial Revogação da
prisão preventiva ou a substituição pelas demais cautelares
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores e de
fundamentação inidônea e de desproporcionalidade da
medida
Decisão que manteve a prisão cautelar do
paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes
os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
Crime que, por sua natureza, gravidade e violência,
demonstra a personalidade deturpada do paciente,
justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem
pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal Eventuais condições favoráveis do paciente não
garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da
custódia é recomendada por outros elementos constantes
dos autos - Presentes os pressupostos da prisão preventiva
- Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.

A Advogada DENISE LINS BORGES impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALMIR LINS
GALINDO JUNIOR, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos/SP, nos autos do processo n. 0000160-76.2016.8.26.0224.
Alega, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
3
decretada por suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, por três
vezes, na forma do art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal.
Argumenta que não há justa causa para a persecução penal,
em razão de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade,
apontando, ainda, falha no procedimento de reconhecimento realizado em
sede policial.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
trancada parte da ação penal por ausência de justa causa, garantindo ao
paciente o direito de responder o processo em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 82), com a vinda das informações
(fls. 86/87), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 89/97).
É o relatório.
Em que pese o alegado pela impetrante, não se vislumbra, in
casu, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.
Ressalte-se, primeiro, que o presente mandamus só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
4
possibilita trancar a ação penal caso exista flagrante ilegalidade para a
continuidade da ação penal ou da investigação policial, o que, no presente,
não se verifica prima facie.
Nesse sentido, entendem doutrina e jurisprudência: “o
deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação
policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a
ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da
ação” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal, 13a edição
revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 1235).
De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça:
[...] TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA JUSTA CAUSA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SODALÍCIO.
1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se
restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância
extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou
de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o
entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se
falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise
dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se
vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam
a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que
seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser
oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] (STJ RHC
55.221/SP, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
julgamento em 18.06.2015 grifei).
De fato, o habeas corpus cabe apenas nos limites de sua
definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
5
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Nesse sentido:
'Habeas Corpus'. Roubo. Alegação de ausência de provas e cerceamento
de defesa. Impossibilidade. O estreito âmbito do 'writ' não permite
profunda análise das provas como pretende o paciente. Questão de mérito
a ser analisada no julgamento de apelação. Alegação de excesso de prazo
para término do processo. Sentença proferida. Perda do objeto. 'Writ'
prejudicado." (HC 990.10.407202-6 1a Câmara de Direito Criminal
relator Marco Nahum data do julgamento: 22/11/2010)
Frise-se que não restou demonstrada a inequívoca ausência
de justa causa para a ação penal, pois presentes elementos indiciários
mínimos a ensejar a persecução penal.
Consta dos autos que, aos 06.09.2019, o paciente, agindo
em concurso com mais três pessoas, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois
aparelhos celulares pertencentes às vítimas P.C.M e C.B.P, e ainda a quantia
de hum mil e quinhentos reais do estabelecimento comercial “Mercado
Família Nova Geração”.
De acordo com o apurado, o paciente e os demais agentes
perpetraram o delito acima descrito, e empreenderam fuga em um veículo
Fiat/Palio. Após perseguição policial, perderam a direção do veículo e
obtiveram êxito em fugir a pé. Os policiais, então, se digiram até o local o
qual estava cadastrado o referido automóvel, ocasião em que conseguiram
uma fotografia do paciente, que, posteriormente, foi reconhecido pelas
vítimas como um dos autores do crime em tela. Por fim, os policiais foram até
a residência da irmã do paciente, e encontraram os celulares das vítimas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
6
como roupas utilizadas pelos roubadores na prática do crime.
Diante do cenário acima descrito, não há se falar em
ausência de prova de autoria e materialidade delitiva. Remarque-se que os
argumentos trazidos pela Defesa deverão ser objeto de exame aprofundado da
prova por meio de instrução criminal na ação penal, sob o crivo do
contraditório, de modo que, se o paciente não concordar com a avaliação
dada ao caso na sentença, deverá se valer de Recurso de Apelação e,
posteriormente, de Revisão Criminal, se for o caso.
A via estreita do habeas corpus não se presta à atividade
cognitiva plena, que deve ser realizada somente no curso da ação penal.
Assim, ao menos em tese, neste momento, há nos autos
indícios e materialidade suficientes a ensejar a apuração da prática de crimes
roubo majorado, de modo que a ação penal não pode ser encerrada
prematuramente.
A propósito, assim já se decidiu:
“o trancamento de ação penal somente se justifica quando
resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação.
Portanto, existindo em tese crime definido da denúncia,
descabe habeas corpus, com o escopo de trancar a ação
penal.” (RT 777/638)
Destarte, não caracterizado o constrangimento ilegal, inviável
a concessão do remédio heroico sob este aspecto.
Noutro giro, quanto ao pedido de revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
7
preventiva, inviável também a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal em prejuízo
do paciente.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o
fundamento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, além de que a medida é necessária para a garantia da ordem pública e
para a conveniência da instrução criminal, fundamentos que certamente
autorizam a decisão (fls. 70).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r. decisão
de fls. 70, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, está bem
justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia
cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
8
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na
gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime, manteve sua
prisão preventiva.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares diversas ao cárcere ou mesmo as medidas protetivas, tendo
em vista a natureza grave do delito supostamente praticado pelo paciente, bem
como a personalidade deturpada voltada ao cometimento de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048296-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26318
9
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a r.
decisão atacada e presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar
do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator